Tribunal: TJDFT
Processo: 0707491-82.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL. RECONHECIMENTO.
1. A ação foi proposta na origem contra 3 (três) réus. Os pedidos foram julgados procedentes e apenas 1 (um) réu recorreu da sentença, oportunidade em que a parte dispositiva do v. acórdão deu provimento ao recurso de apelação para reformar a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, merecendo retificação para fazer constar a improcedência dos pedidos tão somente em face da instituição financeira apelante, readequando os ônus da sucumbência.
2. Embargos de declaração acolhidos para reconhecer o erro material apontado.